Tribunal: STF
Processo: AI 452793
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Admissibilidade de recurso. Matéria infraconstitucional. Ofensa
reflexa. Precedente. 3. Negativa de prestação jurisdicional. Ofensa
não configurada. Decisão devidamente fundamentada. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento